Tribunal: TJMT
Processo: 1042555-23.2023.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042555-23.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS COSTA ELLER MACEDO - CPF: 049.332.721-58 (APELANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE GUILHERME AMORIM DOS SANTOS - CPF: 063.272.631-86 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON (TERCEIRO INTERESSADO), JAILSON BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 027.080.151-09 (TERCEIRO INTERESSADO), OZIEL ALVES NILO - CPF: 014.082.051-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA BATISTA AZEVEDO - CPF: 050.970.411-51 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1042555-23.2023.8.11.0003

APELANTE: LUCAS COSTA ELLER MACEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E PERSEGUIÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO CRIME (FATOS 1 E 3) POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR FOTOGRAFIAS – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO DELITO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – HABITUALIDADE CONFIGURADA – QUATRO EPISÓDIOS EM TRÊS DIAS SEGUIDOS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

“
O descumprimento de medidas protetivas, das quais o réu foi previamente intimado, caracteriza o delito do art. 24-A da Lei nº 11.340/06
” [N.U 1008323-80.2022.8.11.0015, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, DJe: 24/05/2023].

Não há falar em absolvição por atipicidade da conduta prevista no artigo 147-A do Código Penal quando o agente, por quatro vezes em um período de três dias, perturbou a esfera de liberdade e privacidade da vítima, mesmo após concessão de ordem judicial que o impediu de manter qualquer tipo de aproximação ou contato.

Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar equilíbrio com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1042555-23.2023.8.11.0003

APELANTE: LUCAS COSTA ELLER MACEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Lucas Costa Eller Macedo
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão e 7 (sete) meses de detenção, a serem cumpridas em regime inicial aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 [
descumprimento de medida protetiva de urgência
], e artigo 147-A, § 1º, inciso II, [
perseguição majorada
], na forma dos artigos 69 e 71, todos do CP.

Em suas razões recursais, a defesa pretende:
a)
“
a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, da imputação da prática do crime descrito do art. 24-A da Lei Maria da Penha, em relação aos seguintes fatos: a.1) em 14/12/23 (...) e a.2) em 16/12/23
”;
b)
“
a absolvição do réu em relação à figura descrita no art. 147-A do Código Penal, tendo em vista a falta da elementar da habitualidade, ou, subsidiariamente, em face da inexistência de dolo de perseguição
” e;
c)
“
a readequação da pena de multa, levando-se em consideração as condições econômicas do condenado
”.

Em contrarrazões, o Ministério Público reclama o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo para reduzir a pena pecuniária.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1042555-23.2023.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Lucas Costa Eller Macedo
pela prática dos crimes de
descumprimento de medida protetiva de urgência
e
perseguição majorada
, conforme descreve a exordial acusatória:

“(...)
1) Em 14/12/2023, por volta das 00h30min e das 06h30min, na residência da vítima, localizada na Rua Paraná, n° 507, Bairro Vila Adriana, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com atos e ações,
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência
no processo 1027850-20.2023.8.11.0003 dessa vara especializada, fixadas para a ex-companheira Leila Batista Azevedo, conforme BOPJC 2023.358752, vídeos, fotos e declaração da vítima.

2) Em 15/12/2023, por volta da 16h45min, na residência da vítima, localizada na Rua Paraná, n° 507, Bairro Vila Adriana, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com atos e ações,
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência
no processo 1027850- 20.2023.8.11.0003 dessa vara especializada, fixadas para a ex-companheira Leila Batista Azevedo, conforme BOPJC 2023.360333, vídeos, fotos e declarações da vítima e das testemunhas.

3) Em 16/12/202023, por volta das 11h, em casa comercial, localizada na Avenida Bandeirantes, n° 209, Bairro Vila Iracy, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com atos e ações,
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência
no processo 1027850-20.2023.8.11.0003 dessa vara especializada, fixadas para a ex-companheira Leila Batista Azevedo, conforme BOPM 2023.360843, fotos, declarações da vítima e das testemunhas.

4) Entre 14 a 16/12/2023, durante o dia e durante a noite, na casa da vítima, localizada na Rua Paraná, n° 507, Bairro Vila Adriana, em Rondonópolis/MT, e na casa comercial Chaveiro Pinheiro, localizada na Avenida Bandeirantes, n° 209, Bairro Vila Iracy, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com atos e ações, o denunciado
perseguiu, reiteradamente, restringiu a capacidade de locomoção e perturbou a esfera de liberdade e de privacidade
da ex-companheira Leila Batista Azevedo, conforme BOPJC 2023.358752, BOPJC 2023.360333 e BOPM 2023.360843, declarações da vítima na delegacia e na promotoria de justiça, vídeos, fotos e declarações das testemunhas.

Consta que o denunciado e a vítima foram conviventes durante aproximadamente oito anos, e se separaram. Consta que em 29/08/2023 foram fixadas as medidas protetivas de urgência em favor da vítima no processo 1027850-20.2023.8.11.0003 desta vara especializada e o denunciado foi devidamente citado em 29/08/2023.

Em 14/12/2023, por volta das 00h30min, o denunciado foi na residência da vítima e, para atemorizá-la, ligou uma lanterna e iluminou o portão, permaneceu por volta de dez minutos e foi embora. Com medo, a vítima olhou na câmera de segurança, viu o carro do denunciado estacionado em frente ao clube da polícia, que fica em frente a sua casa, viu o denunciado apontando a lanterna e iluminando em direção ao seu portão.

Pelas filmagens da câmera de segurança, a vítima viu que o denunciado no mesmo dia, por volta das 06h30min, passou em frente a sua residência, dirigindo o veículo Ford KA, sedan, de cor branca, em baixa velocidade.

Em 15/12/2023, por volta das 16h45min, a vítima retornou para sua casa, avistou o denunciado próximo do local, viu um prestador de serviço (chaveiro) e Alexandre, amigo do denunciado, saírem da frente da sua residência. A vítima tentou entrar na casa, não conseguiu porque o portão não abria, devido ao chaveiro ter trocado o miolo e a energia estar desligada.

No dia 16/12/2023, por volta das 11h, a vítima foi no Chaveiro Alvorada, confirmou com o proprietário e com o funcionário que fez o serviço na casa dela que quem contratou o serviço de troca do miolo do portão e isolamento da fechadura para impedir o acesso a residência foi o denunciado. O denunciado passou em frente ao Chaveiro Alvorada no momento em que a vítima estava lá, deixando-a com muito medo.

Enquanto o chaveiro realizava o serviço contratado pelo denunciado na residência da vítima, o amigo dele, Alexandre, que acompanhava a execução, a pedido do denunciado, tirou várias fotos da residência.

As ações do denunciado de ir durante a madrugada na casa da vítima, iluminar o portão com uma lanterna, contratar o chaveiro para impedir a entrada dela no imóvel, obter fotos da casa da vítima, vigiá-la, passar em frente ao ponto comercial Chaveiro Pinheiro enquanto ela estava lá, somado ao fato de ele ser policial militar, possuir arma de fogo e trabalhar nas ruas fazendo rondas, desrespeitar as medidas protetivas de urgência, causaram na vítima intenso temor. A vítima compareceu na promotoria de justiça, relatou os fatos e pediu providências para interromper o comportamento do denunciado. Em 21/12/2023, o denunciado foi preso em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo da vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher.

O Ministério Público denuncia
Lucas Costa Eller Macedo
como incurso nos arts. 69, 71 e 147-A do CP e art. 24-A da Lei 11.340/06 (por quatro vezes)

(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo de origem julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, exarando os seguintes fundamentos:

“
Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
LUCAS COSTA ELLER MACEDO,
(brasileiro, solteiro, policial militar, Documento de Identidade 886830 PM/MT, CPF 049.332.721-58, nascido em 31/10/1994, em Rondonópolis/MT, filho de José Ricardo Eller Macedo e Marines Costa Eller, residente na Avenida Ari Coelho, n° 1136, Vila Birigui, em Rondonópolis/MT, telefone 66.99679-7671, atualmente preso na Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa, conhecida como Mata Grande, atribuindo-lhe as práticas dos crimes descritos nos Artigos 69, 71, 147-A, todos do Código Penal e Artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006.

Dispõe a exordial acusatória que, no dia 14/12/2023, por volta das 00h30min e das 06h30min, na residência da vítima, localizada na Rua Paraná, n° 507, Bairro Vila Adriana, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com atos e ações, o acusado descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência no processo 1027850-20.2023.8.11.0003 dessa vara especializada, fixadas para a ex-companheira Leila Batista Azevedo, conforme BOPJC 2023.358752, vídeos, fotos e declaração da vítima.

Narra a peça preambular que, 16/12/202023, por volta das 11h, em casa comercial, localizada na Avenida Bandeirantes, n° 209, Bairro Vila Iracy, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com atos e ações, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência no processo 1027850-20.2023.8.11.0003 dessa vara especializada, fixadas para a ex-companheira Leila Batista Azevedo, conforme BOPM 2023.360843, fotos, declarações da vítima e das testemunhas.

Consta, ainda, que entre 14 a 16/12/2023, durante o dia e durante a noite, na casa da vítima, localizada na Rua Paraná, n° 507, Bairro Vila Adriana, em Rondonópolis/MT, e na casa comercial Chaveiro Pinheiro, localizada na Avenida Bandeirantes, n° 209, Bairro Vila Iracy, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com atos e ações, o denunciado perseguiu, reiteradamente, restringiu a capacidade de locomoção e perturbou a esfera de liberdade e de privacidade da mesma, conforme BOPJC 2023.358752, BOPJC 2023.360333 e BOPM 2023.360843, declarações da vítima na delegacia e na promotoria de justiça, vídeos, fotos e declarações das testemunhas.

Infere-se dos autos que, o denunciado e a vítima conviveram por oito e estavam separados, entretanto, o acusado não aceitou o final do relacionamento.

Consta dos autos que, em 29/08/2023 foram deferidas as medidas protetivas de urgência (PJE 1027850-20.2023.8.11.0002) em favor da vítima e o denunciado foi citado 29/08/2023, conforme ID 136371273.

Descreve a peça preambular que, no dia 14/12/2023, por volta das 00h30min, o denunciado foi na residência da vítima e, para atemorizá-la, ligou uma lanterna e iluminou o portão, permaneceu por volta de dez minutos e foi embora. Com medo, a vítima olhou na câmera de segurança, viu o carro do denunciado estacionado em frente ao clube da polícia e em frente a sua casa, viu o denunciado apontando a lanterna e iluminando em direção ao seu portão.

Narra o caderno investigativo que, pelas filmagens da câmera de segurança, a vítima viu que o denunciado no mesmo dia, por volta das 06h30min, passou em frente a sua residência, dirigindo o veículo Ford KA, sedan, de cor branca, em baixa velocidade.

Ademais disso, em 15/12/2023, por volta das 16h45min, a vítima retornou para sua casa, avistou o denunciado próximo do local, viu um prestador de serviço (chaveiro) e Alexandre, amigo do denunciado, saírem da frente da sua residência. A vítima tentou entrar na casa, não conseguiu porque o portão não abria, devido ao chaveiro ter trocado o miolo e a energia estar desligada.

Consta da peça inaugural que, em 16/12/2023, por volta das 11h, a vítima foi no Chaveiro Alvorada, confirmou com o proprietário e com o funcionário que fez o serviço na casa dela que quem contratou o serviço de troca do miolo do portão e isolamento da fechadura para impedir o acesso a residência foi o denunciado. O denunciado passou em frente ao Chaveiro Alvorada no momento em que a vítima estava lá, deixando-a com muito medo.

Enquanto o chaveiro realizava o serviço contratado pelo denunciado na residência da vítima, o amigo dele, Alexandre, que acompanhava a execução, a pedido do denunciado, tirou várias fotos da residência.

Em 21/12/2023, o denunciado foi preso em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.

Interrogado, o denunciado negou os fatos.

A denúncia foi recebida em 17 de janeiro de 2023 (ID. 138701611.

O acusado foi devidamente citado, tendo apresentado a resposta à acusação (ID 139484960).

Com efeito, realizou-se a audiência de instrução na sala de Audiências Microsoft Teams, por videoconferência, nesta data, oportunidade em que foram inquiridas as testemunhas arroladas e o interrogatório do acusado, inclusive, as partes apresentaram os memoriais orais em audiência, cujo ato foi gravado em mídia audiovisual que está anexada a estes autos.

É relatório. Passo a decidir.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
pretende, na denúncia, atribuir ao acusado
LUCAS COSTA ELLER MACEDO,
qualificado nos autos, atribuindo-lhe as práticas dos crimes descritos nos Artigos 69, 71, 147-A, todos do Código Penal e Artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, por diversas vezes.

Feitas tais considerações passa-se à análise do mérito da causa. Assim, pela pluralidade de crimes, examino individualmente cada fato delitivo.

DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS:

O crime do Artigo 24-A, descrito na Lei nº 11.340/2006 dispõe o seguinte: (...).

Consigno que tal crime consiste em descumprir ordem judicial qual tenha sido devidamente intimado. Assim, no caso em vertente, em que a
materialidade
do crime se encontra estampada nos autos, precisamente no Boletim de Ocorrência, bem como corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos durante a instrução processual, tudo atestando a ocorrência do crime, devendo o referido delito ser atribuído ao acusado.

Ademais, merece registro o Boletim de Ocorrência nº 2023.358752 (ID 137754079), dando conta do descumprimento das medidas protetivas, senão vejamos: “in verbis”:

“RELATA A COMUNICANTE QUE POSSUI MEDIDAS PROTETIVAS CONTRA LUCAS COSTA, QUE É POLICIAL MILITAR, E QUE NO DIA E HORA DO FATO ESTAVA EM SUA CASA QUANDO PERCEBEU MOVIMENTAÇÃO DO LADO DE FORA E QUE VIU UMA LUZ, PARECENDO SER DE LANTERNA, ILUMINANDO POR BAIXO DO PORTÃO E AO OLHAR NAS CÂMERAS VIU O CARRO DO SUSPEITO (FORD KA SEDAN DE COR BRANCA) EM FRENTE AO CLUBE DA POLÍCIA MILITAR, QUE FICA EM FRENTE A SUA CASA, ONDE ELE PERMANECE CERCA DE 10 MINUTOS E DEPOIS VAI EMBORA. RESSALTA QUE ANTES DO SUSPEITO PARAR DO OUTRO LADO DA RUA APARECE UM COROLLA BRANCO PASSANDO E DEPOIS APARECE O CARRO DE LUCAS E OS DOIS CARROS PARAM PARALELOS EM SENTIDO CONTRÁRIO E MOSTRA O CONDUTOR DO COROLLA ENTREGANDO ALGO PARA ELE. QUE DEPOIS DISSO QUE LUCAS VOLTA E FICA PARADO DO OUTRO LADO DA RUA ILUMINANDO A LANTERNA EM DIREÇÃO AO SEU PORTÃO. QUE LUCAS HAVIA SIDO AFASTADO DAS RUAS E ESTAVA FAZENDO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO 5º BATALHÃO DA PM, MAS ELE JÁ RETORNOU ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS. RESSALTA QUE DEVIDO AO OCORRIDO FOI FAZER UMA CHECAGEM MINUCIOSA NAS IMAGENS DAS CÂMERAS E CONSTATOU QUE TAMBÉM ELE JÁ HAVIA IDO NO LOCAL NO DIA ANTERIOR POR VOLTA DAS 06:30HS, OCASIÃO EM QUE PASSOU NA RUA DE SUA CASA COM O VEÍCULO DELE EM BAIXA VELOCIDADE.” (sic)

Na sequência, no tocante à comprovação da
autoria
, evidente afigurar-se sua constatação nos autos em questão, satisfatoriamente demonstrada pelos depoimentos da vítima em sede extrajudicial.

Nesse sentido, a vítima
Leila Batista Azevedo
declarou em suma o seguinte em Juízo, “in verbis”: “Que Lucas é seu ex-companheiro; Que estão separados há cinco meses; Que houve dificuldades durante a separação; Que possuía medida protetiva anterior aos fatos; Que tinha medida protetiva desde 29 de agosto; Que o acusado sumiu durante 3 meses e, após esse período, o mesmo começou a ir até a frente de casa; Que o acusado estava transitando próximo à sua casa; Que não havia necessidade de o acusado passar pelo local; Que não tinha medo do acusado, pois, no período de três meses, o acusado não mais procurou a depoente; Que, após os três meses, o acusado foi até a sua casa e, ao olhar pela câmera, viu que era ele, e a partir deste momento passou a sentir medo dele; Que, antes do registro da ocorrência, não tinha medo do acusado; Que, a partir do registro da ocorrência, passou a ter medo do acusado; Que não chegou a conversar com o acusado, mas ele parou em frente à sua casa, então fez o boletim de ocorrência e, no dia seguinte, Lucas foi até a sua casa para trocar as fechaduras e por isso ficou com medo; Que a casa onde mora é de ambos; Que o acusado estava observando pelo portão por volta de 23 horas e alguns minutos; Que, quando olhou pela câmera, era o carro do acusado saindo; Que havia outra pessoa com o acusado, mas não sabe quem é; Que, no dia seguinte, foi registrar um boletim de ocorrência e, no sequente dia, não conseguiu entrar em sua casa, pois Lucas havia trocado as fechaduras da casa; Que, por isso, voltou à Delegacia e prestou outro depoimento; Que, quando das trocas das fechaduras, viu apenas o chaveiro e um amigo de Lucas, mas não viu o próprio Lucas, porém, ao observar as imagens da câmera da residência, viu Lucas deixando seu amigo Alexandre no local; Que confirma tudo o que falou na Delegacia; Que não autorizou Lucas a trocar as fechaduras da residência; Que Lucas não entrou dentro da casa, não desceu do carro e não foi até a casa, até por isso ficou com medo, pois não consegue saber o que o mesmo estava imaginando para fazer isso; Que, após estes dois fatos, não teve mais nenhum tipo de contato com Lucas; Que a separação não foi tranquila; Que, quando se separaram, entrou com pedido de medida protetiva, em agosto; Que quando começou o divórcio, houve muitas brigas, o acusado a humilhava e mandava sair de casa; Que não consegue entender o motivo das ações de Lucas ao ir até a residência, se por se sentir dono da casa ou se para perseguir a vítima; Que o acusado não mantém contato com a vítima; Que o acusado nunca entrou em contato desde a separação; Que a última conversa que tiveram sobre a partilha da casa foi antes de agosto; Que o último contato que teve com Lucas foi dia 29 de agosto; Que falou com Lucas pela última vez antes das medidas protetivas; Que Lucas nunca usou a arma de fogo da Polícia para lhe ameaçar; Que possui medo que lhe aconteça algo; Que o acusado não lhe fez ameaça, mas, por ele ter trocado as fechaduras, se sentiu com medo, e por isso procurou ajuda; Que, a partir do momento em que Lucas trocou as fechaduras, passou a ter medo até de sair de casa; Que estava trabalhando quando Lucas trocou as fechaduras da residência; Que Lucas trocou as fechaduras sabendo que a depoente estava morando na residência; Que, antes da troca de fechaduras, Lucas foi à residência e iluminou o farol no portão e pôde perceber que era ele, e no dia seguinte o mesmo trocou as fechaduras; Que, no dia em que o rapaz estava trocando a fechadura, encontrou Lucas na lateral da rua de sua casa;” (sic)

Em Juízo, o depoimento da
testemunha Jailson Batista de Oliveira
, devidamente compromissado na forma da lei, confirma as declarações da vítima, “in verbis”:

“Que conhece Lucas desde que ele foi em seu estabelecimento, de chaveiro; Que, quando Lucas foi ao seu estabelecimento, pediu para trocar o “segredo” do portão; Que não sabia que alguém morava na residência; Que foi o único serviço que realizou na residência; Que Alexandre foi quem lhe acompanhou na casa, Lucas apenas o deixou no local; Que quem pagou pelo serviço de chaveiro foi Alexandre; Que não sabia da relação entre Lucas e Leila; Que não conhecia nenhum dos dois; Que trocou apenas a fechadura do portão; Que chegou à conclusão que Lucas não queria que Leila entrasse na casa porque geralmente é o que se faz quando se troca o segredo de uma porta, porém Lucas não lhe falou isso; Que o rapaz que lhe acompanhava tirou algumas fotografias do interior da casa, na área; Que não sabe o que o rapaz fez com as fotos; Que apenas sabe que o rapaz que tirou fotografias se chama Alexandre por conta do comprovante da transferência de dinheiro;” (sic)

De igual modo foram as declarações da testemunha Oziel Alves Nilo, “verbis”:

“Que Lucas foi seu cliente e já o viu na rua, mas não tem intimidade ou algo com o mesmo; Que já fez serviço de chaveiro para Lucas, mas não se lembra a data; Que se lembra de ter sido intimado para ir na Delegacia; Que confirma o que disse na Delegacia; Que quem lhe chamou para trocar o segredo da fechadura do portão foi Lucas; Que trocaram apenas o segredo do portão da fechadura da residência; Que Lucas não disse o motivo de trocar o segredo da fechadura do portão; Que foi até o local sozinho e ali havia um rapaz, mas não sabe quem é; Que o rapaz que lhe acompanhou na casa sabia que trocaria o segredo da fechadura do portão; Que o rapaz mencionado sabia que trocaria o segredo da fechadura; Que não sabe o nome do rapaz que lhe acompanhou, mas ele ficou apenas no portão com o depoente; Que Lucas solicitou o serviço de chaveiro; Que não sabia onde era a casa de Lucas; Que Lucas lhe passou o endereço e por isso achou a residência; Que Leila foi ao estabelecimento no dia seguinte e perguntou se haviam feito o serviço na casa; Que a vítima foi até o estabelecimento e deu queixa na Delegacia e por isso o depoente teve que ir depor; Que Lucas não falou sobre motivos, apenas pediu para trocar o segredo da porta e foi o que realizado.”

O acusado
Lucas Costa Eller Macedo
, ao ser interrogado em Juízo, declarou em suma o seguinte, “in verbis”:

“Que a separação com a vítima ocorreu em agosto de 2023; Que a separação foi conturbada; Que se separaram porque a vítima fez medida protetiva na Delegacia; Que, após a medida protetiva, já se separaram; Que a residência em que moravam é sua; Que Leila não contribuiu para a construção da residência; Que prefere não responder sobre eventualmente ter ido à residência em que a vítima estava; Que contratou chaveiro para trocar o segredo da casa; Que trocou o segredo da casa para que a vítima não entrasse; Que, com a medida protetiva de urgência, a vítima ficou na casa, mas quem paga o financiamento é o interrogado e, como a vítima não queria arcar com as parcelas, teve que voltar para a casa de sua mãe e trocou o segredo da fechadura; Que trocou a fechadura apenas para a vítima não entrar; Que nunca teve intenção de fazer mal à vítima; Que nunca entrou em contato com a vítima para fazer partilha de bens; Que nunca entrou em contato com a vítima para negociar o divórcio; Que a vítima ainda mora na casa; Que Alexandre Guilherme é um conhecido seu; Que não pediu para que Alexandre tirasse foto da residência; Que Alexandre não lhe enviou fotos e não sabe o objetivo dele; Que não vai responder sobre a lanterna em noite anterior à troca do segredo do portão” (sic)

As declarações das testemunhas tanto em fase extrajudicial e em Juízo, noticiando o crime de descumprimento de medida protetiva, são uníssonas, sem divergência, repletas de detalhes, seguras, coerentes e encontram-se concatenadas com o depoimento prestado em Juízo.

Consigno que, apesar de negar parcialmente os fatos, o acusado confirma que trocou a fechadura da residência, bem como aproximou-se da residência da vítima, o que configura o crime de descumprimento de medidas protetivas.

Sendo assim, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.

DO CRIME DE PERSEGUIÇÃO:

Pois bem, nos termos do Artigo 147-A, § 1º, II do Código Penal, configura-se crime de perseguição: (...).

Verifica-se que, a vítima manifestou expressamente o desejo de representar criminalmente contra o acusado, conforme termo de representação criminal anexo à denúncia.

A
MATERIALIDADE
do crime restou consubstanciada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Prisão em Flagrante, bem como pela prova oral coligida aos autos, pelas declarações da vítima em sede extrajudicial e em Juízo, nas quais evidenciam que as perseguições e ameaças proferidas pelo acusado acarretaram-lhe temor.

No que tange à
AUTORIA
delitiva, observo que resta plenamente comprovada, visto que o depoimento da vítima e das testemunhas conferiram relato detalhado sobre o fato, asseverando que o acusado estava cometendo o crime de perseguição.

Nesse sentido, a vítima Leila Batista Azevedo descreve, com riqueza de detalhes, a sucessão de fatos que demonstram, sem sombra de dúvidas a intenção do acusado em perseguir e ameaçá-la, “in verbis”:

“Que não chegou a conversar com o acusado, mas ele parou em frente à sua casa, então fez o boletim de ocorrência e, no dia seguinte, Lucas foi até a sua casa para trocar as fechaduras e por isso ficou com medo; Que a casa onde mora é de ambos; Que o acusado estava observando pelo portão por volta de 23 horas e alguns minutos; Que, quando olhou pela câmera, era o carro do acusado saindo; Que havia outra pessoa com o acusado, mas não sabe quem é; Que, no dia seguinte, foi registrar um boletim de ocorrência e, no sequente dia, não conseguiu entrar em sua casa, pois Lucas havia trocado as fechaduras da casa; Que, por isso, voltou à Delegacia e prestou outro depoimento; Que, quando das trocas das fechaduras, viu apenas o chaveiro e um amigo de Lucas, mas não viu o próprio Lucas, porém, ao observar as imagens da câmera da residência, viu Lucas deixando seu amigo Alexandre no local (...); (sic)

Anote-se que as imagens das câmeras de segurança da residência da vítima mostram, claramente que, de fato, o acusado Lucas Costa Eller de Macedo praticou todos os fatos descritos pela vítima, indo até a residência dela, seja para que seu amigo Alexandre realizasse a troca das fechaduras, ou mesmo pessoalmente.

O acusado
Lucas Costa Eller de Macedo
, ao ser interrogado em Juízo, declarou em suma o seguinte: “in verbis”:

“Que prefere não responder sobre eventualmente ter ido à residência em que a vítima estava; Que contratou chaveiro para trocar o segredo da casa; Que trocou o segredo da casa para que a vítima não entrasse; Que, com a medida protetiva de urgência, a vítima ficou na casa, mas quem paga o financiamento é o interrogado e, como a vítima não queria arcar com as parcelas, teve que voltar para a casa de sua mãe e trocou o segredo da fechadura; Que trocou a fechadura apenas para a vítima não entrar; Que nunca teve intenção de fazer mal à vítima; Que nunca entrou em contato com a vítima para fazer partilha de bens; Que nunca entrou em contato com a vítima para negociar o divórcio; Que a vítima ainda mora na casa; Que Alexandre Guilherme é um conhecido seu; Que não pediu para que Alexandre tirasse foto da residência; Que Alexandre não lhe enviou fotos e não sabe o objetivo dele; Que não vai responder sobre a lanterna em noite anterior à troca do segredo do portão” (sic).

Verifica-se que o acusado se negou a responder as perguntas atinentes ao crime de perseguição.

Todavia, em meu sentir, a culpabilidade do acusado restou sobejamente evidenciada pelas declarações da vítima e das testemunhas, que confirmaram os fatos narrados na denúncia.

Ademais disso, as imagens de vídeo carreadas aos autos compõem um completo arcabouço de provas das acusações de perseguição que recaem sobre o mesmo, já que comprovam que ele esteve nas datas relacionadas em frente à residência da vítima, seja com a intenção de amedrontá-la, seja com o intuito de realizar a troca das fechaduras da residência, com o auxílio de seu amigo Alexandre, para que ela não tivesse acesso à casa.

Com efeito, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado a respectiva sanção, referente ao crime de perseguição contra a vítima, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para
CONDENAR
o acusado
LUCAS COSTA ELLER MACEDO,
brasileiro, solteiro, policial militar, Documento de Identidade 886830 PM/MT, CPF 049.332.721-58, nascido em 31/10/1994, em Rondonópolis/MT, filho de José Ricardo Eller Macedo e Marines Costa Eller, residente na Avenida Ari Coelho, n° 1136, Vila Birigui, em Rondonópolis/MT, telefone 66.99679-7671, atualmente preso na Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa, conhecida como Mata Grande, atribuindo-lhe a prática dos crimes descritos no Artigo 147-A, § 1°, II, do Código Penal e Artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, na forma do Artigo 71 do Código Penal, inúmeras vezes
”.

A defesa pretende a absolvição dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e perseguição, sob a alegação de que:
a)
“
além das declarações prestadas pela vítima em sede policial e judicial, a prova do suposto fato criminoso ocorrido às 06h30mim, é simplesmente a imagem de um veículo Ford K branco passando na rua na qual fica localizada a residência da vítima
”;
b)
“
é de se imaginar quantos carros da marca FORD, modelo K/Sedan, de cor branca transitem pela cidade de Rondonópolis? Que a vítima possa, com base em seus sentimentos e intuição, supor que o veículo Ford K/Sedan/Branco que passava na porta de sua residência, naquele dia e horário, fosse de propriedade do Recorrente, tudo bem, é compreensível. Mas, o Poder Judiciário, sobretudo em demandas de natureza penal, que colocam na mira de suas decisões o direito fundamental à liberdade de cidadãos, não pode se valer dos mesmos critérios, sob pena de desnaturar sua tão nobre função que é a de fazer cumprir a lei
”;
c)
“
nos termos da exordial acusatória, essa passagem do veículo, supostamente pertencente ao Recorrente, na frente do ponto comercial no qual se encontrava a vítima, se amoldaria à figura típica descrita no art. 24-A da Lei Maria da Penha, no que, por várias razões, não podemos concordar. Em primeiro lugar, mesmo que realmente o veículo em questão fosse o de propriedade do Recorrente, a acusação ainda teria que provar, o que não o fez, que todo este movimento de passagem do veículo que se está discutindo, se operou com o denunciado sabendo que a vítima se encontrava no interior do estabelecimento comercial. Apenas assim, poderia se discutir a configuração do crime em questão
”;
d)
“
o crime de perseguição, por possuir natureza habitual, requer uma reiteração de atos, requer uma perseguição obstinada, incansável, capaz de desestabilizar a rotina da vítima
”;
e)
“
os fatos descritos na denúncia como supostamente caracterizadores da perseguição, teriam ocorrido entre os dias 14 e 16 de dezembro do ano de 2023, sendo que, em duas destas ocasiões, temos tão somente a suposta passagem do veículo do réu, ora na frente da residência da vítima, ora na frente de um estabelecimento comercial no qual ela se encontrava
” e;
f)
“
o epicentro da tensão gira, justamente, em torno, desta casa. (...) A retirada do miolo da fechadura, bem como o desligamento do fornecimento de energia elétrica, resultou da revolta do Recorrente em relação à circunstância de que, após a separação da vítima, ela continuou na casa, sem lhe retribuir qualquer espécie de renda, muito embora seja ele quem esteja pagando as parcelas mensais do financiamento
”.

O tipo penal descrito no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 dispõe que comete o referido crime o agente que descumpre decisão judicial que defere medidas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.

No dia 29 de agosto de 2023, o juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, no bojo dos Autos nº 1027850-20.2023.8.11.0003, concedeu as seguintes medidas protetivas em favor de Leila Batista Azevedo,
in verbis
:

“
I – Suspensão da posse/restrição do porte de armas. Diante disso, oficie-se o 5º Batalhão da Polícia Militar desta Comarca, nos termos do Artigo 22, § 2º, da Lei 11.340/2006 e Lei 10.826/03, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis.

II – Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência.

III – Proibição do agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância entre eles, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), em caso de descumprimento da medida (Art. 22, inciso III, “a”, da Lei nº 11.340/2006).

IV – Proibição do agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação.

V – Proibição ao agressor de frequentar a residência da ofendida, de seus familiares, residência das testemunhas e o seu local de trabalho
(AV. DOM PEDRO II, 672, VILA AURORA, (VIVO EMPRESA), FACULDADE UNIASELVI SITO A RUA ARNALDO ESTEVÃO, 758, CENTRO, TODAS NESTA CIDADE)
a fim de preservar a sua integridade física e psicológica
, nos termos do Art. 22, inciso III, “c”, da Lei nº 11.340/2006.

VI – Recondução da ofendida e dependentes ao respectivo domicílio, após o afastamento do agressor.

VII – Defiro

a disponibilização do aplicativo de botão do pânico - SOS Mulher MT, devendo a Autoridade Policial proceder com as orientações necessárias para a utilização do aplicativo pela vítima
”.

A defesa sustenta que os fatos 1 (segunda parte) e 3 do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, descritos na exordial, não foram devidamente comprovados, porquanto embasados apenas na palavra da vítima.

Ao ser ouvida em sede judicial, Leila Batista Azevedo ratificou todas as declarações fornecidas na fase policial, destacando que reconheceu o carro de seu ex-companheiro
Lucas
, uma vez que este estava “
com a lanterna do lado esquerdo queimada
” [Id. nº 203376865 - Pág. 11],
in verbis
:

Delegacia: “
Que na filmagem das câmeras da casa da vítima dá para ver o carro do Lucas passando; Que Lucas tem um Ford Ka sedan branco com um farol do lado esquerdo queimado (...). Que a declarante mora sozinha está com medo do suspeito; Que vai encaminhar as filmagens da câmera de segurança da sua casa no whatsapp da delegacia; Que hoje por volta das 6h40min Lucas também passou em frente à casa da vítima
”.

Juízo: “
(...) Que o acusado sumiu durante 3 meses e, após esse período, o mesmo começou a ir até a frente de casa; Que o acusado estava transitando próximo à sua casa; Que não havia necessidade de o acusado passar pelo local; (...);
Que, após os três meses, o acusado foi até a sua casa e, ao olhar pela câmera, viu que era ele, e a partir deste momento passou a sentir medo dele
; (...)
Que, a partir do registro da ocorrência, passou a ter medo do acusado
; Que não chegou a conversar com o acusado, mas
ele parou em frente à sua casa, então fez o boletim de ocorrência e, no dia seguinte, Lucas foi até a sua casa para trocar as fechaduras e por isso ficou com medo
; Que a casa onde mora é de ambos;
Que o acusado estava observando pelo portão por volta de 23 horas e alguns minutos; Que, quando olhou pela câmera, era o carro do acusado saindo
; Que havia outra pessoa com o acusado, mas não sabe quem é; Que, no dia seguinte, foi registrar um boletim de ocorrência e, no sequente dia,
não conseguiu entrar em sua casa, pois Lucas havia trocado as fechaduras da casa; Que, por isso, voltou à Delegacia e prestou outro depoimento; Que, quando das trocas das fechaduras, viu apenas o chaveiro e um amigo de Lucas, mas não viu o próprio Lucas, porém, ao observar as imagens da câmera da residência, viu Lucas deixando seu amigo Alexandre no local
; Que confirma tudo o que falou na Delegacia; (...); Que falou com Lucas pela última vez antes das medidas protetivas; (...) Que possui medo que lhe aconteça algo;
Que o acusado não lhe fez ameaça, mas, por ele ter trocado as fechaduras, se sentiu com medo, e por isso procurou ajuda; Que, a partir do momento em que Lucas trocou as fechaduras, passou a ter medo até de sair de casa; Que estava trabalhando quando Lucas trocou as fechaduras da residência; Que Lucas trocou as fechaduras sabendo que a depoente estava morando na residência; Que, antes da troca de fechaduras, Lucas foi à residência e iluminou o farol no portão e pôde perceber que era ele, e no dia seguinte o mesmo trocou as fechaduras; Que, no dia em que o rapaz estava trocando a fechadura, encontrou Lucas na lateral da rua de sua casa
”.

O depoimento da testemunha Jailson Batista de Oliveira corrobora as declarações fornecidas por Leila, haja vista ter confirmado a troca, a pedido de
Lucas
, do segredo do portão da casa dela sem a devida autorização,
in verbis
:

Juízo: “
Que conhece Lucas desde que ele foi em seu estabelecimento, de chaveiro
; Que, quando Lucas foi ao seu estabelecimento, pediu para trocar o “segredo” do portão
; Que não sabia que alguém morava na residência; Que foi o único serviço que realizou na residência; Que Alexandre foi quem lhe acompanhou na casa, Lucas apenas o deixou no local; Que quem pagou pelo serviço de chaveiro foi Alexandre; Que não sabia da relação entre Lucas e Leila; Que não conhecia nenhum dos dois; Que trocou apenas a fechadura do portão; Que chegou à conclusão que Lucas não queria que Leila entrasse na casa porque geralmente é o que se faz quando se troca o segredo de uma porta, porém Lucas não lhe falou isso
; Que o rapaz que lhe acompanhava tirou algumas fotografias do interior da casa, na área; Que não sabe o que o rapaz fez com as fotos; Que apenas sabe que o rapaz que tirou fotografias se chama Alexandre por conta do comprovante da transferência de dinheiro
”.

Além disso, a referida testemunha, ao ser ouvida em sede policial, descreveu que Leila ficou muito preocupada quando visualizou
Lucas
passando na porta do seu comércio,
in verbis
:

“
Que enquanto estava na loja, Leila disse que viu Lucas passando na porta da loja. Nesse momento ela ficou preocupada com a presença dele por perto dela, que o depoente ofereceu água, cadeira para ela se acalmar, pois ela até derrubou o copo de água de tanto que aparentava nervosa
” [Id. nº 203376880 - Pág. 2].

Depois, constam nos autos fotografias do carro de
Lucas
(Ford Ka, sedan, branco) justamente nos dois fatos questionados pela defesa (fato 1, segunda parte, e fato 3), as quais confirmam o depoimento da ofendida.

Desse modo, resta inviável a absolvição do apelante por insuficiência probatória, sobretudo porque, em crimes envolvendo violência doméstica, a palavra da vítima, ainda mais quando corroborada pela prova oral e aliada a outros elementos probatórios (depoimento da testemunha Jailson e fotografias do carro de
Lucas
), constitui prova de extrema relevância.

No que se refere ao crime de perseguição, a defesa alega que o referido delito pressupõe “
uma reiteração de atos, requer uma perseguição obstinada, incansável, capaz de desestabilizar a rotina da vítima
”, o que inocorreu na espécie, uma vez que
em duas destas ocasiões, temos tão somente a suposta passagem do veículo do réu, ora na frente da residência da vítima, ora na frente de um estabelecimento comercial no qual ela se encontrava
”.

No tema,
Nucci
[1]
doutrina que “
como em qualquer avaliação de crime habitual, pode-se indagar:
quantos atos precisa o agente praticar para configurar-se a habitualidade e, consequentemente, o delito?
Como regra, vários. Por exceção, apenas dois. É fundamental analisar cada um deles e sua gravidade para que se acolha somente dois e já permitir acolher a consumação do crime do art. 147-A. Aliás,
muitos atos
,
no cenário da perseguição
,
podem ser penalmente atípicos
,
quando visualizados de modo isolado
(encarar fixamente a vítima num local público; andar atrás da vítima na rua, permitindo que ela note estar sendo seguida;
colocar-se à frente da casa da pessoa perseguida
, vendo-a entrar e sair; telefonar e desligar o aparelho seguidas vezes, sem nada falar; enviar presentes inconvenientes ao local de trabalho ou à residência etc.). Constituindo crime habitual, não há possibilidade de tentativa, nem se torna adequada a prisão em flagrante (neste último caso, chega a ser dificultada pela exigência de representação da vítima). Quanto aos meios de execução, o tipo apresenta várias possibilidades. Apresenta três formatos e, depois, amplia para que se use interpretação analógica: ameaçar, restringir a locomoção ou, de qualquer forma, invadir ou perturbar a liberdade ou a privacidade
” (
destaquei
).

No caso dos autos, a inicial acusatória afirma que entre os dias 14 e 16 de dezembro de 2023,
Lucas
restringiu a capacidade de locomoção e perturbou a esfera de liberdade e privacidade de Leila, haja vista que “
as ações do denunciado de ir durante a madrugada na casa da vítima, iluminar o portão com uma lanterna, contratar o chaveiro para impedir a entrada dela no imóvel, obter fotos da casa da vítima, vigiá-la, passar em frente ao ponto comercial Chaveiro Pinheiro enquanto ela estava lá, somado ao fato de ele ser policial militar, possuir arma de fogo e trabalhar nas ruas fazendo rondas, desrespeitar as medidas protetivas de urgência, causaram na vítima intenso temor. A vítima compareceu na promotoria de justiça, relatou os fatos e pediu providências para interromper o comportamento do denunciado
”.

O artigo 147-A do Código Penal considera crime a conduta de perseguição insistente, conhecida como ‘
stalking
’, e exige, como elemento normativo, que a conduta seja reiterada.

Ao ser ouvida em juízo, Leila confirmou que as condutas do apelante [quatro episódios em três dias consecutivos] tolheram sua liberdade e intimidade,
in verbis
:

“(...)
Que o acusado sumiu durante 3 meses e, após esse período, o mesmo começou a ir até a frente de casa; Que não havia necessidade de o acusado passar pelo local; Que não tinha medo do acusado, pois, no período de três meses, o acusado não mais procurou a depoente;
Que, após os três meses, o acusado foi até a sua casa e, ao olhar pela câmera, viu que era ele, e a partir deste momento passou a sentir medo dele
; Que, antes do registro da ocorrência, não tinha medo do acusado;
Que, a partir do registro da ocorrência, passou a ter medo do acusado
; Que não chegou a conversar com o acusado, mas
ele parou em frente à sua casa, então fez o boletim de ocorrência e, no dia seguinte, Lucas foi até a sua casa para trocar as fechaduras e por isso ficou com medo
”.

Assim, devidamente comprovada a presença da reiteração, correto o édito condenatório, o que impede o acolhimento do pleito de absolvição por atipicidade da conduta do delito de perseguição majorada.

Quanto às penas privativas de liberdades fixadas, embora não tenha sido objeto de irresignação, verifico a necessidade de modificação delas,
de ofício
, uma vez que a
vetorial
da
culpabilidade
foi negativada, para ambos os delitos, na
total consciência da ilicitude do fato
, fundamentação sabidamente inidônea.

Além disso, na segunda fase, o juízo
a quo
reconheceu a existência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea ‘
f
’, do Código Penal (
ambiente doméstico
), o que configura
bis in idem
, pois os delitos em questão (
descumprimento de medida protetiva
e
perseguição majorada
[art. 147-A, § 1º, II]) possuem como elementar ações delituosas em contexto de violência doméstica e familiar e contra mulher por razões da condição de sexo feminino.

Por outro lado, a defesa almeja a redução da pena de multa, uma vez que o juízo, sem a necessária fundamentação, fixou-a em 500 (quinhentos) dias.

A referida sanção, tal como ocorre com a pena privativa de liberdade, deve atender o sistema trifásico, não podendo ser inferior a 10 (dez) ou superior a 360 (trezentos e sessenta) dias, nos termos do artigo 49 do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

O crime previso no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 possui pena de 3 (três) meses a 2 (dois) anos de detenção.

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais a serem valoradas, assim estabeleço a reprimenda em 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, considerando o cometimento do delito em continuidade delitiva (4 vezes), aplico a fração de 1/4 (um quarto), ficando o apelante condenado à pena de 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

A infração penal prevista no artigo 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal, tem pena de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos de reclusão, e multa.

Nas etapas inicial e intermediária, fixo a pena em 6 (seis) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, pela inexistência de vetoriais, agravantes e atenuantes.

Na etapa final, exaspero a reprimenda no patamar de 1/2 (metade) em virtude de o crime ter sido cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino, alcançando 9 (nove) meses de reclusão, e 15 (quinze-dias) dias-multa.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
provejo-o parcialmente
para ajustar a pena para

9 (nove) meses de reclusão
, e
15 (quinze) dias-multa
,
quanto ao delito previsto no artigo 147-A do Código Penal, e
3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, em relação ao crime disposto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, no regime aberto,
mantendo-se incólumes os demais itens da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
. Rio de Janeiro: Forense. 2023, p. 1130.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024